Tribunal: STF
Processo: Rcl 94342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por Valderio Pereira Nobre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010548-43.2023.5.18.0005), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Constitucional proposta para corrigir equívoco instaurado na ação trabalhista de número CumSEn 0010548-43.2023.5.18.0005, na qual figuraram, originalmente, como partes, Erielza Sampaio de Sousa Nobre – Reclamada e a laborista Danielly de Oliveira Tertulino. 
2. De maneira totalmente inoportuna e sem qualquer respaldo fático ou jurídico, foi incluído na lide o Sr. Valdério Pereira Nobre, ora peticionante, que jamais integrou o quadro societário da empresa executada Erielza Sampaio de Sousa Nobre, inscrita no CNPJ nº 09.555.082/0001-05.
 3. Não obstante a ausência de qualquer vínculo, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve sua inclusão no polo passivo da execução, sob o argumento de suposta vinculação com a empresa Expo Moda Brasil Indústria e Comércio de Confecções Ltda., nos seguintes termos:
[...]
Entretanto, não há prova da existência de grupo econômico, tampouco qualquer demonstração de fraude ou abuso de personalidade jurídica que justifique a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização do reclamante.
[...]
Tal confusão afronta diretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.232, que veda a inclusão de terceiros na execução sem o devido respeito ao contraditório e sem prova cabal de sua responsabilidade.
[...]
Restou igualmente comprovado que o Reclamante jamais compareceu à empresa localizada em Goiânia/GO, tampouco exerceu qualquer função de gestão ou comando. Não há nos autos qualquer documento, mensagem, e-mail ou prova concreta que atribua a ele poderes de direção sobre a empresa reclamada.
[...]
Registre-se que a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010548-43.2023.5.18.0005 transitou em julgado na data de 05 de maio de 2026, não sendo mais passível de qualquer recurso pelas vias ordinárias ou extraordinárias. 
Todavia, mesmo diante da formação da coisa julgada, a decisão ora impugnada permanece em manifesta desconformidade com entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da repercussão geral, o que autoriza, de forma excepcional, o manejo da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil. 
Ressalte-se que a coisa julgada não possui caráter absoluto quando confrontada com decisão vinculante da Suprema Corte, sobretudo em hipóteses de flagrante violação à autoridade de seus precedentes obrigatórios, sendo plenamente cabível a atuação do STF para restaurar a ordem constitucional e assegurar a correta aplicação da tese firmada.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a impossibilidade de inclusão do Reclamante no polo passivo da execução trabalhista, em respeito à autoridade do Tema 1.232 do STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 1.232, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que firmada a tese de que “O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que manteve "sentença que determinou a inclusão do cônjuge da titular da empresa executada no polo passivo da execução”(eDoc. 3, fl. 656).
Inadmitido o Recurso de Revista, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento, conforme consulta ao site do Tribunal
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente